Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710313-28.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QE 40 RUA 05 LOTE POLO DE MODAS DO GUARA II APELADO: CARMOSINA DE ARAUJO REIS DESPACHO Intime-se a apelante para: 1) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; e 2) manifestar-se quanto à possibilidade de juntada de documentos em sede recursal (arts. 435, parágrafo único, e 1.014 do Código de Processo Civil). Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator